Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719039-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: VANIA LUIZ BRANDAO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo VANIA LUIZ BRANDAO, contra a sentença proferida ao id 43293142 (complementada pela sentença proferida em embargos de declaração ao id 43293159), pela qual o juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na ação de cobrança de débitos condominiais ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF contra VANIA LUIZ BRANDAO, reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou improcedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: Ante o exposto, em face do reconhecimento de ilegitimidade passiva de VANIA LUIZ BRANDAO, resolvo o processo sem apreciação do mérito, com suporte no art. 485, VI, do CPC. Em relação à sucumbência na ação, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes no importe de 3% do valor da causa, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 338 do CPC. JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Em face da sucumbência da ré/reconvinte na reconvenção, a condeno nas despesas processuais da reconvenção, além de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Nesta oportunidade, fica a parte autora intimada a emendar a inicial nos termos do disposto no parágrafo 1o, do artigo 339, adequando o polo passivo da demanda. Em suas razões recursais, a apelante alegou que o condomínio autor tinha conhecimento do real proprietário do imóvel, porquanto, na planilha de débitos juntada com a exordial, consta como proprietária do lote em questão Stefânia Rosa Pereira. Também ressaltou que as obras realizadas no lote devem ser comunicadas ao condomínio e o boleto de cobrança das taxas condominiais são expedidos em nome do proprietário, de forma que, também por essas circunstâncias, não haveria como o condomínio autor alegar desconhecimento do real proprietário do imóvel. Aduziu ter sofrido abalo em relação aos direitos da personalidade, na medida em que, ao tomar conhecimento de que estava sendo cobrada por dívidas condominiais, por ocasião de uma compra e venda de um imóvel, foi submetida a uma situação constrangedora perante o escrevente do cartório e a outra parte negociante. Ressaltou que o síndico, representante do condomínio, tem o dever legal de saber e ter o controle dos proprietários das frações ideais e de todos os documentos de interesse do condomínio. Teceu considerações quanto à diferença de valores da condenação em honorários de cada parte, pleiteando a equidade na quantificação dessa verba. Ao final, postulou pela reforma da sentença proferida para: a) condenar o autor em danos morais; b) majorar os honorários advocatícios fixados em seu favor; c) deferir-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo recolhido ao id 43293163. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, inclusive para o terceiro interessado, tem-se o seguinte: computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o advogado da parte autora/recorrente tomou ciência da r. sentença no dia 08/11/2022 (terça-feira), consoante aponta o sistema do PJe. Desse modo, a contagem do prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso de apelação teve seu início em 09/11/2022 (quarta-feira), com término em 30/11/2022 (quarta-feira). Ocorre, contudo, que o presente recurso de apelação somente veio a ser interposto no dia 01/12/2022, conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (id. 43293161), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Logo, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora